Tribunal: TJBA
Processo: 8002242-58.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002242-58.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO ERNESTO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): VLAMIR MOREIRA MARQUES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em execução fiscal, mantendo a penhora realizada via SISBAJUD sobre valores existentes em conta corrente do Executado, por ausência de comprovação da natureza alimentar ou de reserva financeira protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se valores inferiores a 40 salários-mínimos bloqueados em conta corrente do Executado são impenhoráveis, à luz do art. 833, X, do Código de Processo Civil, independentemente de comprovação da origem e da destinação dos recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil protege, de forma absoluta, apenas valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. A extensão dessa proteção a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras não é automática e exige prova inequívoca de que os recursos constituem reserva patrimonial destinada à subsistência do devedor e de sua família. O ônus da prova acerca da natureza alimentar ou da destinação dos valores constritos incumbe ao Executado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A ausência de extratos bancários e de outros elementos capazes de demonstrar a origem salarial ou a finalidade de reserva financeira dos valores bloqueados impede o reconhecimento da impenhorabilidade. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade quando inexistente prova concreta de que os valores bloqueados asseguram o mínimo existencial. No caso concreto, não comprovada a natureza alimentar nem a destinação dos valores penhorados, impõe-se a manutenção da constrição judicial em prestígio à efetividade da tutela executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.897.631/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 22.12.2025; STJ, REsp nº 2.050.324/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 18.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002242-58.2025.8.05.0079, em que figuram como apelante PAULO ERNESTO RIBEIRO DA SILVA e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239